Tribunal: TJPA
Processo: 0803687-77.2026.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0803687-77.2026.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: VANESSA ROCHA MACHADO

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO - PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. COMOÇÃO SOCIAL. REPERCUSSÃO MIDIÁTICA. CONDENAÇÃO DE CORRÉUS. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento formulado pela defesa de réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob alegação de comprometimento da imparcialidade dos jurados em razão da repercussão social do crime, influência da família das vítimas, condenação prévia de corréus, suposta irregularidade na composição do corpo de jurados e manifestação isolada de jurada em rede social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a repercussão social e midiática do crime justifica o desaforamento; (ii) estabelecer se a condenação prévia de corréus compromete a imparcialidade do Conselho de Sentença; (iii) determinar se a composição do corpo de jurados, com presença de servidores públicos, evidencia parcialidade; (iv) verificar se manifestação isolada de jurada em julgamento anterior contamina novo julgamento; (v) analisar se há demonstração concreta de risco à imparcialidade, à ordem pública ou à segurança da acusada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desaforamento constitui medida excepcional, admitida apenas mediante demonstração concreta de risco à imparcialidade do júri, à ordem pública ou à segurança do acusado, nos termos do art. 427 do CPP.

A mera repercussão social do delito e a comoção popular configuram elementos ordinários nos crimes dolosos contra a vida, não sendo suficientes, por si sós, para justificar o deslocamento da competência.

A jurisprudência do STJ afasta o desaforamento quando a alegação de parcialidade se baseia em presunções abstratas, sem lastro empírico concreto.

A condenação de corréus em processos desmembrados não gera presunção de contaminação subjetiva do Conselho de Sentença, sobretudo quando os julgamentos anteriores ocorreram regularmente.

A renovação dos jurados para o julgamento afasta alegações de influência direta ou contaminação por decisões pretéritas.

A composição do corpo de jurados com servidores públicos não viola o ordenamento jurídico nem presume parcialidade, inexistindo prova de direcionamento ou vício na seleção.

A divulgação midiática dos fatos não autoriza o desaforamento sem demonstração objetiva de pressão externa capaz de comprometer a livre convicção dos jurados.

A manifestação isolada de jurada em julgamento anterior não possui aptidão para contaminar novo Conselho de Sentença, especialmente quando composto por jurados distintos.

A ausência de elementos concretos que evidenciem comprometimento da imparcialidade impede o afastamento do princípio do juiz natural e da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido indeferido.

Tese de julgamento
: 1. O desaforamento exige demonstração concreta de risco à imparcialidade do júri, não se admitindo com base em alegações genéricas. 2. A comoção social e a repercussão midiática do crime não justificam, por si sós, o deslocamento da competência. 3. A condenação de corréus não gera presunção de parcialidade do Conselho de Sentença em processos distintos. 4. A composição do júri com servidores públicos não implica nulidade sem prova de parcialidade concreta. 5. A manifestação isolada de jurado em processo anterior não contamina novo julgamento com jurados diversos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 425 e seguintes, 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 792.237/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no HC 935.434/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E INDEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO nº 0803687-77.2026.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA
REQUERENTE: VANESSA ROCHA MACHADO
DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento, com requerimento liminar, formulado por Vanessa Rocha Machado, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, visando ao deslocamento da competência para julgamento da ação penal nº 0802066-64.2021.8.14.0115, em trâmite perante o Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso/PA.

Conforme se extrai dos autos, a requerente foi pronunciada, juntamente com outros corréus, pela prática de crimes de homicídio qualificado, em concurso material, relacionados à morte das vítimas Orli Cardoso e Ana Paula dos Anjos Mendes, ocorrida em 13/10/2021, na Comunidade Linha Gaúcha, situada na BR-163, no município de Novo Progresso/PA.

Consta das informações prestadas pelo Juízo de origem que a denúncia foi recebida em 20/12/2021, tendo sido regularmente processada a ação penal, com realização de audiência de instrução e posterior prolação de decisão de pronúncia, a qual foi objeto de recurso em sentido estrito, posteriormente desprovido, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão de pronúncia em relação à requerente.

Ressalta-se, ainda, que o feito foi desmembrado em relação aos corréus, tendo sido estes submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso/PA, com condenações já proferidas, sem registro de nulidades ou questionamentos acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença.

Em suas razões, a requerente sustenta, em síntese, a necessidade de desaforamento do julgamento, alegando a existência de dúvida quanto à imparcialidade do júri local. Aduz, para tanto a repercussão social do fato, a influência da família das vítimas, a condenação prévia dos corréus, a composição do corpo de jurados e manifestação isolada de jurada em rede social.

Requer, liminarmente, a suspensão do processo ou da sessão de julgamento, caso designada, até a apreciação final do presente pedido, e, no mérito, o desaforamento para a Comarca de Belém/PA ou, subsidiariamente, para a Comarca de Itaituba/PA.

O Juízo de origem, ao prestar informações, refutou as alegações defensivas, esclarecendo, em síntese, que não há qualquer elemento concreto indicativo de comprometimento da imparcialidade dos jurados. Destacou que os julgamentos já realizados transcorreram regularmente, sem alegações de vícios, e que os jurados sorteados para o ano de 2026 são distintos daqueles que atuaram nos julgamentos anteriores. Informou, ainda, que a formação da lista de jurados observa os parâmetros legais, sendo facultada a inscrição voluntária de qualquer cidadão, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento adotado.

A Procuradoria de Justiça Criminal, instada a se manifestar, opinou pelo indeferimento do pedido de desaforamento. Consignou que as alegações defensivas não se encontram amparadas em elementos concretos aptos a demonstrar a efetiva parcialidade do Conselho de Sentença, ressaltando que a mera repercussão social do crime e a condenação de corréus não justificam, por si sós, a medida excepcional pretendida. Destacou, ademais, que não há prova de influência indevida sobre os jurados e que os julgamentos anteriores transcorreram sem qualquer mácula.

É o relatório.

VOTO

Conforme se depreende dos autos, os fundamentos apresentados pela Defesa Técnica do réu não encontram respaldo nos parâmetros legais que regem o instituto do desaforamento.

A medida excepcional do desaforamento visa preservar a regularidade e a legitimidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo admitida apenas nos estritos limites legais, quando necessário resguardar a ordem pública, a imparcialidade do Conselho de Sentença ou a segurança pessoal do acusado, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal.

Trata-se, portanto, de providência de caráter excepcional, que exige demonstração concreta de circunstâncias capazes de comprometer a higidez do julgamento, não se admitindo sua utilização com base em meras conjecturas ou alegações genéricas.

No caso em exame, a defesa sustenta o pedido com base, em síntese, na repercussão social do fato, na influência da família das vítimas, na condenação prévia dos corréus, na composição do corpo de jurados e em manifestação isolada de jurada em rede social.

Todavia, tais argumentos não se mostram suficientes para justificar o deslocamento da competência.

Com efeito, a repercussão social do delito, ainda que relevante, não constitui fundamento idôneo, por si só, para o desaforamento
, especialmente em crimes dolosos contra a vida, cuja própria natureza atrai o interesse da coletividade.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a comoção social inerente a delitos dessa espécie constitui elemento ordinário — e não excepcional — do procedimento do Tribunal do Júri, sobretudo em comarcas de menor porte, nas quais a proximidade entre os fatos e a comunidade tende a ser mais acentuada. Exigir-se a ausência de repercussão social como condição para a realização do julgamento implicaria, na prática, inviabilizar o exercício da competência constitucional do Júri popular nesses locais.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PARCIALIDADE DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ELEMENTO EMPÍRICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. 2. VÍTIMA MUITO QUERIDA. CIDADE PEQUENA. COMOÇÃO DOS HABITANTES. ELEMENTOS ABSTRATOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A fundamentação declinada pela Corte local para indeferir o pedido de desaforamento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que
a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
. Para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da ausência de comprometimento da imparcialidade dos jurados, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que, como é de conhecimento, não é cabível na via estreita do
mandamus
. 2.
Oportuno registrar que os elementos apresentados pelo agravante como indicativos de parcialidade do júri, consistentes no fato de a vítima ser querida na cidade, de se tratar de cidade pequena e de o crime ter gerado comoção entre os habitantes revela situação ordinária e comum na maioria dos municípios com poucos habitantes, sendo, portanto, demasiadamente genérico para autorizar o deslocamento do julgamento
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 792237 SP 2022/0399845-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)
(Negritei)

-

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob alegação de dúvida quanto à imparcialidade dos jurados devido à comoção social e repercussão midiática dos fatos em cidade pequena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada parcialidade dos jurados, fundamentada na comoção social e repercussão midiática em cidade de pequeno porte, é suficiente para justificar o desaforamento do julgamento. III. Razões de decidir
3. A mera presunção de parcialidade dos jurados, sem embasamento empírico, não é suficiente para o desaforamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A repercussão do crime e a comoção social são comuns em delitos de maior gravidade e não justificam, por si só, o desaforamento
. 5. A decisão do Tribunal de origem, que indeferiu o pedido de desaforamento, está em consonância com a jurisprudência, não havendo elementos concretos que demonstrem o comprometimento da imparcialidade dos jurados. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A mera presunção de parcialidade dos jurados, sem embasamento empírico, não justifica o desaforamento do julgamento. 2. A repercussão do crime e a comoção social não são suficientes para o desaforamento, devendo haver comprovação concreta de comprometimento da imparcialidade dos jurados"
. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70, 427 e 428.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 627.631/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03.08.2021; STJ, AgRg no HC 792.237/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023; STJ, HC 413.086/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.04.2018.

(STJ - AgRg no HC: 935434 RS 2024/0294332-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)

Nessa perspectiva, somente a demonstração concreta de que tal repercussão extrapolou os limites da normalidade, convertendo-se em efetiva pressão social capaz de comprometer a imparcialidade dos jurados, poderia justificar a medida excepcional do desaforamento — o que não se verifica no caso dos autos.

Admitir o deslocamento da competência com base em alegações genéricas de comoção social equivaleria a esvaziar o princípio do juiz natural e a própria essência do Tribunal do Júri, que se fundamenta justamente na participação da comunidade local no julgamento dos crimes contra a vida.

De igual modo,
a alegação de que os corréus já foram condenados não se presta, por si só, a evidenciar comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença
, não havendo, no ordenamento jurídico, qualquer presunção de contaminação subjetiva entre julgamentos realizados em processos desmembrados.

No caso concreto, conforme consignado pelo Juízo de origem, os julgamentos dos corréus transcorreram dentro da normalidade, sem registro de nulidades ou impugnações quanto à higidez dos veredictos, o que reforça a presunção de regularidade e legitimidade do funcionamento do Conselho de Sentença na comarca.

Ademais, os jurados sorteados para o julgamento a ser realizado no presente processo serão diversos daqueles que participaram das sessões anteriores, o que afasta, de plano, qualquer alegação de influência direta ou contaminação subjetiva.

Assim, a condenação de corréus, longe de configurar elemento indicativo de parcialidade, constitui desdobramento natural do regular processamento da ação penal, não sendo apta, desacompanhada de elementos concretos, a justificar a medida excepcional do desaforamento.

No que tange à composição da lista de jurados, igualmente não se vislumbra qualquer irregularidade apta a macular o procedimento,
porquanto o alistamento observa os parâmetros estabelecidos nos arts. 425 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de direcionamento, seleção viciada ou qualquer forma de ingerência indevida na formação do Conselho de Sentença.

A circunstância de parte dos jurados ser composta por servidores públicos, longe de evidenciar parcialidade, revela-se compatível com a realidade administrativa de comarcas do interior, nas quais tais indivíduos, em regra, possuem maior facilidade de identificação, localização e atendimento aos requisitos legais para o exercício da função.

Cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico não estabelece qualquer vedação quanto à participação de servidores públicos no Tribunal do Júri, tampouco presume sua parcialidade, sendo imprescindível, para a configuração de eventual vício, a demonstração concreta de vínculo subjetivo com as partes ou interesse no desfecho da causa — o que não se verifica no caso em exame.

Ademais, conforme esclarecido pelo Juízo de origem, a formação da lista geral de jurados permanece aberta à inscrição de qualquer cidadão apto, sendo a utilização de cadastros funcionais apenas um critério inicial de organização administrativa, sem prejuízo da observância dos princípios da aleatoriedade e da representatividade.

Desse modo, ausente prova de comprometimento da imparcialidade ou de violação às regras legais de formação do corpo de jurados, não há fundamento para o reconhecimento de nulidade ou para o deferimento do desaforamento com base em tal alegação.

Quanto à alegada influência da imprensa e à suposta formação prévia de juízo condenatório no seio da comunidade local
, também não se vislumbra qualquer elemento concreto apto a evidenciar efetivo prejuízo à imparcialidade do Conselho de Sentença.

Como já assentado anteriormente, a mera divulgação midiática dos fatos, ainda que ampla, não autoriza, por si só, o deslocamento da competência, sendo imprescindível a demonstração objetiva de que tal exposição tenha gerado um ambiente de pressão externa capaz de comprometer a livre convicção dos jurados — ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

No caso vertente, as alegações permanecem no plano abstrato, desacompanhadas de elementos probatórios idôneos, tais como manifestações públicas direcionadas especificamente à acusada, registros de hostilidade generalizada, pesquisas de opinião ou qualquer outro indicativo concreto de predisposição do corpo social à condenação.

A invocação genérica de “condenação pela imprensa” ou de suposta comoção social, desprovida de substrato fático consistente, não se presta a infirmar a presunção de imparcialidade dos jurados, tampouco a justificar a adoção de medida excepcional como o desaforamento.

Assim, ausente demonstração concreta de que a atuação da mídia tenha extrapolado os limites do direito à informação, convertendo-se em fator de comprometimento da higidez do julgamento, não há fundamento para o acolhimento da pretensão defensiva sob esse prisma.

Ademais, a manifestação isolada de jurada em julgamento pretérito
, além de não se referir diretamente à requerente, não possui o condão de contaminar eventual novo Conselho de Sentença, especialmente porque, conforme informado pelo Juízo a quo, os jurados convocados para o exercício no ano corrente são diversos daqueles anteriormente atuantes.

Assim, ausente demonstração objetiva de risco à imparcialidade do júri, à ordem pública ou à segurança pessoal da acusada, não há fundamento jurídico para o acolhimento do pedido.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento do pedido de desaforamento e, no mérito, pelo seu indeferimento
, mantendo-se a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso/PA para o julgamento da ação penal.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2026